Tribunal: TJES
Processo: 5000669-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDETE MARIA ZANOTTI SOARES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000669-03.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
WALDETE MARIA ZANOTTI SOARES

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e outro

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WALDETE MARIA ZANOTTI SOARES

em face do v. acórdão ID 4499966, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
WALDETE MARIA ZANOTTI SOARES.

Em suas razões ID 4635255 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão em razão de não ter sido analisado pedido de reconhecimento da nulidade da decisão, bem como do percentual de assiduidade e do abono de destituição.

Contrarrazões 4891957 pugnando pelo desprovimento.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor esta Câmara compreendeu que a decisão recorrida não padecia de nulidade, bem como analisou, expressamente, o adicional de assiduidade e o abono, senão vejamos:

A recorrente alega que a decisão objurgada seria nula, em virtude da ocorrência de julgamento citra petita, já que teria deixado de apreciar adequadamente pedidos expressamente formulados na exordial, consistentes na condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática em virtude da necessidade da revisão da fonte de custeio, adicional de assiduidade de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, e não apenas até a extinção da FUNEVE, e concessão do abono legal em paridade com os servidores da ativa, o que resultou em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e nos arts. 141, 489, inciso III, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Sem razão a agravante. A despeito de realmente a decisão objurgada, inicialmente, não ter enfrentado o pedido de condenação do ente municipal recorrido na recomposição da reserva matemática em benefício da recorrente, observa-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração sanou a referida omissão, quando esclareceu que o mencionado pleito não merecia prosperar por decorrer eventual recolhimento previdenciário sobre parcela devida à autora de previsão legal inexistente (ID 2076413), o que obsta o reconhecimento da alegação de decisão citra petita.

(...)

Em sua exordial, a agravante relata que teria direito à adicional de assiduidade correspondente 25% (vinte e cinco por cento).

Por ser o adicional de assiduidade verba remuneratória de caráter pro labore facto, isto é, cumpridos os seus requisitos o servidor público possui direito subjetivo à sua incorporação, e tendo constatado que a agravante preencheu todos os pressupostos previstos na Lei nº 3.012/95 do município de Vila Velha-ES (art. 203) e na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) [art. 2º], o magistrado a quo, acompanhando a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça em hipóteses semelhantes, reconheceu o direito de a recorrente ter incorporado aos seus proventos de aposentadoria o adicional de assiduidade no percentual de 08% (oito por cento), correspondente ao seu ingresso no magistério público (01/04/1969) até a extinção da FUNEVE (janeiro de 1995), e o pagamento retroativo das diferenças salariais em observância ao período não afetado pela prescrição.

O inconformismo da agravante decorre da circunstância de o julgador monocrático ter limitado que a concessão do percentual do referido adicional de assiduidade estaria limitado à data de extinção da FUNEVE, sendo que o correto, no seu entender, seria até o dia em que se aposentou, considerando que não houve legislação revogando este benefício.

Não obstante, muito embora o art. 2º da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) tenha assegurado a agravante o recebimento do adicional de assiduidade “no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”, a mencionada fundação fora extinta, em janeiro de 1995, pela Lei Municipal nº 3.012/1995, a qual criou a Secretaria Municipal de Educação.

Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha (Lei Municipal nº 2.398/87).

A despeito disso, no escopo de preservar o direito adquirido dos professores oriundos da FUNEVE, foi garantido aos servidores efetivos do quadro suplementar daquela fundação, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/1995, a manutenção do percentual de adicional de assiduidade até então concedido em suas remunerações exclusivamente pelo período que desenvolveram suas funções na FUNEVE, o que obsta o acolhimento do pedido principal da recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pela agravante até a extinção da referida fundação – 01/04/1969 a janeiro de 1995 –, denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de a recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 08% (oito por cento) incidente sobre seu vencimento base, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional.

Lado outro, a agravante alega que o abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de modo genérico para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, deveria lhe ter sido estendida enquanto servidora inativa, em virtude da paridade a que fez jus quando se aposentou e em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 do município de Vila Velha-ES (ID 903730) foi concedido, exclusivamente no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito, em consonância com o disposto nos arts. 1º, 3º e 4º, da referida legislação, in verbis:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Os abonos concedidos nesta Lei não se incorporarão aos vencimentos dos servidores, nem servirão de base para qualquer fim ou efeito.

Como se observa dos dispositivos da Lei Municipal nº 5.458/2013, cuida-se de verba que ostenta nítida natureza pro laborem, por ter sido previsto pelo legislador que seu pagamento dependeria do desempenho das funções dos profissionais que atuaram na Secretaria Municipal de Educação no ano de 2013, como forma de premiação pelo exercício das atividades ligadas à docência e estímulo para o aprimoramento da função pública.

Estando expressamente previsto que o pagamento da bonificação pelo desempenho de suas funções é restrito aos agentes públicos que estavam em atividade no ano de 2013, não há que se acolher a pretensão da recorrente.

Após analisar com acuidade os fundamentos articulados pelo Recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, entendo que deve ser mantida a decisão fustigada.

Em primeiro, porque o togado primevo bem identificou os elementos de prova a corroborar o negócio jurídico celebrado, declinando as procurações outorgadas pelo Agravante à Agravada, o termo de recebimento de relatório processual, as petições judiciais e administrativas protocolizadas, bem como os e-mails trocados pelas partes, documentos que, no mínimo, são aptos a induzir um juízo de verossimilhança nas alegações descritas na petição inicial da demana.

Ademais, registre-se, que de nenhuma das cláusulas do “Contrato De Prestação De Serviços Advocatícios” celebrado entre a Agravada e a Marbrasa (Id 3225644) pode-se extrair, nesta fase germinal da demanda, prova indiciária de que ele também remuneraria os serviços advocatícios contratados pela pessoa física do Agravante, prevalecendo, assim, o acervo documental coligido aos autos do processo geratriz, a indicar, a princípio, a plausibilidade na alegação de inadimplemento do Agravante pela contraprestação das atividades efetuadas pela Agravada.

Noutra senda, com relação ao perigo da demora, é certo que a indisponibilidade de bens é providência acautelatória que visa resguardar patrimônio suficiente para a futura e eventual condenação, o que independe ou exige efetiva demonstração de descumprimento do contrato celebrado entre as partes, mas apenas um juízo de mera probabilidade.

Vislumbra-se, pois, que as matérias questionadas foram, sim, analisadas.

Como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...).
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)